Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. “A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
2. In casu, verifica-se que o nome da autora foi incluído nos cadastros de maus pagadores em 05/07/2019 por dívida vencida em 15/05/2019 (ID 12653775), a qual foi devidamente quitada (ID 12653799). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
3. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
4. No caso, necessário considerar que o nome do autor foi incluído nos cadastros de inadimplentes em 05/07/2019 e que não há notícias sobre sua exclusão. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
5. Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Dessa forma, sendo caso de indenização por danos morais em que o prejuízo é constatado na data do evento, a aplicação de juros deve incidir a partir de então. Entretanto, a sentença determinou a incidência de juros a partir da citação (ID 12653807 - Pág. 4), a qual deve ser mantida, à guisa de recurso do autor.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.